Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709630-86.2018.8.07.0018 RECORRENTE: BASILIO GALDINO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, “da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. REVISÃO ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CARREIRA DE ASSISTENTE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. IMPLEMENTO ESCALONADO DOS REAJUSTES. NÃO PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA CONCESSIVA DO AUMENTO SALARIAL. JULGAMENTO PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT DA ADI 2015.00.2.005517-6. QUESTIONAMENTO EM SEDE DE IRDR 2017.00.2.011208-8. INCIDENTE NÃO ADMITIDO, EM VISTA DE A QUESTÃO JÁ ESTAR SENDO TRATADA NO RE 905357/RR (REGRA DO ART. 976 §4o CPC). DETERMINAÇÃO NO REFERIDO RE DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TODOS OS FEITOS QUE TRATEM DA MATÉRIA/MESMO FUNDAMENTO QUE É A AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE REAJUSTE. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 905357/RR JULGADO EM 28/11/2019. INEXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DOS REAJUSTES PREVISTOS EM LEI NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS RESPECTIVOS. NECESSIDADE DA DESPESA CONSTAR NA LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL) E ESTAR PREVISTA NA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS). AUSÊNCIA DE PREVISÃO E AUTORIZAÇÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. NOTA TÉCNICA CONFIRMANDO A CRISE FISCAL E ORÇAMENTÁRIA DO DF. IMPACTO FINANCEIRO BILIONÁRIO IMENSO. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. EXIGÊNCIAS DA LEI 169 DA CF/88 E ARTIGOS 15, 16, 17 E 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000 E ARTIGOS 19 E 157 DA LODF E LEI DISTRITAL 4316/2009. OBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL.DISTINGUISHING AFASTADO. COINCIDÊNCIA DE TESE JURÍDICA - RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE PARADIGMA. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357/RR), orientação estendida aos casos em que se discutem reajustes e gratificações decorrentes de Leis locais, mas em desconformidade com a respectiva Lei Orçamentária Estadual. 2. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (...) Inadequação da via eleita para exame da matéria fática. Precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida. (Acórdão 872384, 20150020055176ADI, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/5/2015, publicado no DJE: 10/6/2015. Pág.: 10) 3. A questão de fundo trazida no RE 905.357/RR, qual seja, a revisão geral anual de vencimentos de servidores prevista em lei de diretrizes orçamentária estadual, abrange quaisquer espécies de reajustes concedidos aos servidores públicos pela administração, incluídos os que derivam de revisão geral de vencimento ou de reajustes propriamente a uma determinada categoria profissional, na medida em que não é natureza do reajuste que impõe a prévia dotação orçamentária em lei. 4. A suspensão do tema impugnado não mais é discutida a partir do parâmetro originário de reconhecimento da Repercussão Geral, uma vez que o novo relator do RE no 905.357/RR, Min. Alexandre de Moraes, em 19/10/2017, após petição do Distrito Federal, ampliou o objeto de incidência da suspensão, inclusive mencionando, no caso posicionamento adotado por esta e. Corte de Justiça em sede de IRDR. 4.1. As hipóteses de suspensão, que outrora deveriam ocorrer apenas se o reajuste fosse determinado diretamente a partir de previsão em Lei Orçamentária, foram ampliadas, determinando-se que também fossem suspensas as ações que discutem reajustes e gratificações decorrentes de Leis Locais que, mesmo determinando reajuste de forma autônoma, estavam em desconformidade com a respectiva Lei Orçamentária Estadual/Distrital. Distinguishing afastado. 5. A Constituição Federal estabelece que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração só poderá ocorrer se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de despesa, e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, cumulativamente. 5.1. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357). 6. Qualquer aumento de despesas, com a concessão de vantagem pecuniária a servidor público, só poderá ocorrer se houver expressa previsão legal e orçamentária. Conforme precedente do Conselho Especial deste Eg. Tribunal, ausente dotação orçamentária anual prévia, a aplicabilidade da lei específica que concede qualquer espécie de vantagem remuneratória é suspensa no que tange a este período. 7. Nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Reexame necessário admitido, apelação do DF conhecida e provida. Apelação do Autor improvida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de reajustes salariais previstos na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive no que toca às parcelas vencidas desde novembro de 2015. Assevera que no caso aqui discutido, o reajuste salarial pleiteado possuía a devida autorização na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aduz, ainda, inexistir na espécie qualquer aderência quanto à matéria discutida nos autos e o julgamento do Tema 864 do STF. Ressalta que a reestruturação da carreira de Assistência Social, com o consequente reajuste salarial de forma parcelada, obedeceu à norma do artigo 169 da Constituição Federal. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 5.184/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019, o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019 e o ARE 1262639 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 5/8/2020. Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 20242547): “a ausência de previsão orçamentária foi devidamente argumentada desde a contestação, inclusive com Nota Técnica de impactos orçamentários 01/2017 GAB-SEF, (reajustes sem suficientes estudos de impacto orçamentário-financeiro e de adequação com as metas fiscais, exigidos pelos artigos 16, 17, 18, 19,20 e 42, da LRF e art. 169, da CF/88, com estimado impacto total de R$ 1.229.151.411,94”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao preparo, é entendimento assente no STJ de que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020) e que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028